Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eder Nilton da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara da Comarca de Juína/MT.
Expõe que o paciente encontra-se na unidade prisional da Comarca de Juína – MT, cumprindo reprimenda em regime fechado, decorrente do Executivo de Penal n.o 0000933-92.2017.8.11.0025, ao qual foi condenado a pena total de 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Relata que fora pedido ao juízo da execução a antecipação da progressão de regime em 25 de maio de 2020, bem como a concessão da comutação em 19 de janeiro de 2021, sendo reiterada a pretensão defensiva em 09 de fevereiro de 2021.
Contudo, os autos não foram remetidos ao Ministério Público, pois está concluso à autoridade impetrada desde 04 de março de 2020, sem qualquer andamento.
Alega que o paciente possui previsão de progressão de regime para a data de 20 de novembro de 2021, e com a concessão da comutação requerida, o requisito objetivo será preenchido em 25 de maio de 2021, podendo assim, antecipar a progressão de regime, nos termos da Recomendação n.o 62/2020, do CNJ.
Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da demora para apreciação do pedido realizado pela Defesa ao Juízo da Execução, pois o mesmo fora requerido a mais de 02 (dois) meses, e estando o processo no gabinete concluso a mais de 01 (um) ano.
Salienta que na unidade prisional da Comarca de Juína – MT, existem 11 (onze) Policiais Penais, que testaram positivo para a Covíd-19, bem como já formam infectados mais de 140 (cento e quarenta) reeducandos pelo coronavírus, demonstrando assim o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a demora para tramitação/apreciação do pedido realizado no PEP n.o 0000933-92.2017.8.11.0025.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido ao beneficiário a progressão de regime, a prisão domiciliar até que pedido seja analisado pelo Juízo da Execução, ou a determinação que o Juízo singular analise em 48 (quarenta e oito) horas o pedido, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 80553499/80560966).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 81491480). Informações juntadas (Id. 82682497/82682499).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eder Nilton da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara da Comarca de Juína/MT.
Ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 82682498):
“(...)O paciente/recuperando cumpre pena por 9 (nove) condenações, totalizando a unificação em 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, após o retorno dos autos físicos do e. Tribunal de Justiça este juízo determinou o cadastramento das penas no Sistema SEEU e o arquivamento do PEP físico (autos sob o Código n. 127607).
Confira-se:
“Vistos,
Diante do retorno dos autos físicos, CADASTREM-SE as penas no Sistema SEEU, arquivando-se o PEP físico (autos sob o Código n. 127607).
CUMPRA-SE.
Juína/MT, 16 de maio de 2019
VAGNER DUPIM DIAS
Juiz de Direito. ”
No dia 07/11/2019 foi juntado atestado de pena a cumprir, cuja progressão de regime do recuperando se daria em 02/05/2021 (Seq. 6.1).
Em 19/12/2019 o Ministério Público concordou com o cálculo e pugnou pela sua homologação (Seq. 9.1).
Por sua vez, no dia 19/02/2020 a Defesa do paciente também concordou (Seq. 13.1).
No dia 26/03/2020 a Secretaria da Vara juntou atestado de trabalho para remição de pena (Seq. 15).
Em 25/05/2020 a Advogada Dra. Selma Pinto de Arruda juntou pedido de habilitação e procuração (Seq. 16.1).
No dia 25/05/2020 a Defesa postulou a progressão de regime, na forma antecipada ou a concessão de prisão domiciliar (Seq. 17.1).
Em 19/01/2021 a Defesa postulou a comutação de penas com base no Decreto n. 8.615/2015 (Seq. 18.1).
No dia 20/01/2021 o Sr. Gestor Judiciário JUNTOU NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO e elaborou novo cálculo, cuja progressão de regime se estendeu para o dia 20/11/2021 (Seqs. 19.1 e 20.1).
Em 09/02/2021 a Defesa pleiteou a comutação das penas com base no Decreto n. 8.172/2013, oportunidade em que requereu a desconsideração do pedido de comutação feita anteriormente (Seq. 22.1).
Hoje (08/04/2021) após a normalização do Sistema SEEU este juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação, o qual manifestou na mesma data contrariamente aos pleitos de antecipação de progressão e regime e comutação das penas (Seq. 29.1).
Nessa mesma data (08/04/2021) este juízo indeferiu todos os pleitos defensivos..
Confira-se o teor da decisão:
“Vistos,
Trata-se de pedido formulado pela Defesa, objetivando a concessão da prisão domiciliar ou a antecipação de progressão de regime do recuperando EDER NILTON DA SILVA, sob a alegação de que “as unidades do Estado encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, fatalmente, ocasionará a disseminação do vírus em escala alarmante”, enquadrando-se na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (Seq. 17.1).
Requereu também a concessão de comutação ao recuperando com fulcro no art. 2o do Decreto n. 8.172/2013 sob o argumento de que cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena até 25/12/2013 (Seq. 22.1), sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos.
Muito bem.
1. DA PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME
De proêmio, registro que a Defesa NÃO alegou que o recuperando se encontra no grupo de risco para o contágio da Covid-19, sequer fazendo prova de eventual contaminação do COVID-19. De toda sorte, o CDP de Juína informou em outros PEP’s por meio do Ofício n. 675/CDPJUINA/20-kcmf que a “UNIDADE POSSUI ESTRUTURA PARA DEIXÁ-LOS SEPARADOS SE NECESSÁRIO”, de modo que o caso não se amolda à Recomendação do CNJ.
Não posso olvidar que a realidade mundial é sui generis, tendo sido tomadas diversas medidas sanitárias para evitar o contágio em massa e a superlotação do sistema de saúde, cuja recomendação do CNJ não significou soltura indiscriminada. Confira-se:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
(...)
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; (...)”
Em todo caso, é notório que o CDP de Juína adotou e executou medidas necessárias para assegurar o controle da contaminação, assegurando-se ao recuperando todo o suporte de prevenção. Aliás, é relevante lembrar que segundo os informes da SESP/SAAP disponível ao público, dentro de um universo de 11.500 pessoas reclusas, houve 4 óbitos, contra 11 óbitos de agentes prisionais num universo de 2.500 policiais penais, revelando que cuidados estão sendo tomados.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de progressão de regime ou concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa, mantendo-o na prisão em que se encontra.
2. DA COMUTAÇÃO DAS PENAS
De proêmio, registra-se que o recuperando cumpre pena por 9 (nove) condenações, totalizando a unificação em 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cuja progressão de regime para o semiaberto está prevista para o dia 20/11/2021.
Com efeito, o Decreto n. 8.172/2013 publicado no dia 24/12/2013, em seu art. 5o dispõe que “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”.
Nesse ponto, observo que no curso da execução o recuperando obteve o benefício da progressão de regime para o semiaberto no dia 19/01/2012 (fl. 554/555) e COMETEU NOVOS CRIMES, um no dia 26/06/2012 (autos sob o Código n. 90627) e passados apenas 2 (dois) meses no dia 25/08/2012 (autos sob o Código n. 90947), culminando na regressão de regime para o fechado no dia 08/04/2013 (f. 618).
Desta feita, o recuperando foi preso no dia 22/04/2013 (fl. 623/624) (dentro do prazo do decreto presidencial). Portanto, tenho que não merece prosperar o pleito de comutação das penas, porque o recuperando não preencheu os requisitos legais para a concessão à época da publicação do referido Decreto, mormente pelo cometimento de faltas graves, culminando na regressão de regime e, consequentemente, em sua prisão em período de um ano anterior à publicação do Decreto.
Nesse sentido, o STJ firmou o seu entendimento:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO 8.172/2013. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. No julgamento do ERESP n. 1.549.544/RS, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "Não haverá o direito de comutação de pena, o apenado que praticar falta grave no lapso de 12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial, desde que homologada a falta, ainda que a decisão seja posterior ao Decreto". Precedentes 2. O apenado praticou falta disciplinar de natureza grave em 12/12/2013, isto é, nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 8.172/2013, o que demonstra o não cumprimento do requisito subjetivo exigido pela norma, mesmo que a homologação só tenha ocorrido após o referido período, em 10/06/2014. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1648321/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018) (grifo nosso)
Ante o exposto, com fulcro no art. 5o do Decreto n. 8.172/2013, INDEFIRO o pleito de COMUTAÇÃO DAS PENAS.
CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.
CUMPRA-SE.
Juína/MT.
Assinado eletronicamente
VAGNER DUPIM DIAS
Juiz de Direito”
Por fim, o PEP aguarda o cumprimento de pena, cuja progressão de regime do recuperando está prevista para o dia 20/11/2021. (...)”
Denota-se da leitura das informações prestadas pela autoridade judiciária, a mesma relata que o paciente cumpre pena por 09 (nove) condenações, o qual com a unificação das penas, chega em 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Aduz que no dia 07 de novembro de 2019, foi juntado atestado de pena, cuja progressão de regime se daria em 02 de maio de 2021, sendo que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa, concordaram com o cálculo.
Salientou que no dia 25 de maio de 2021, a Defesa postulou pedido de progressão de regime na forma antecipada, ou a concessão da prisão domiciliar, e em 19 de janeiro de 2021, requereu a comutação de penas com base no Decreto n.o 8.615/2015.
A autoridade judiciária sustentou que em 20 de janeiro de 2021, foi juntado aos autos nova guia de recolhimento, motivo pelo qual foi elaborado novo cálculo de pena, cuja progressão de regime seria em 20 de novembro de 2021.
Desta forma, a Defesa em 09 de fevereiro de 2021, solicitou novo pedido de comutação das penas com base no Decreto n.o 8.172/2013, e requereu a desconsideração do pedido de comutação feito anteriormente, sendo a manifestação do Parquet contraria ao pedido.
A autoridade judiciária em 08 de abril de 2021, indeferiu os pedidos realizados pela Defesa, informando que não foi comprovado nos autos que o paciente faz parte do grupo de risco, e que o Centro de Detenção Provisória onde o beneficiário encontra-se segregado, possui estrutura necessária caso precise isolar os reeducandos.
Asseverou ainda que a unidade prisional adotou e executou as medidas necessárias para assegurar o controle de contaminação, assegurando aos reeducandos o suporte de prevenção, razão pelo qual indeferiu o pedido de progressão de regime antecipado, bem como a concessão da prisão domiciliar.
O magistrado singular noticiou que não cabe a concessão da comutação, pois o paciente obteve o benefício da progressão de regime para o semiaberto em 19 de janeiro de 2012, sendo que o mesmo, após a concessão do benefício, cometeu novos delitos, um na data de 26 de junho de 2021, e outro no dia 25 de agosto de 2012, motivo pelo qual o beneficiário regrediu de regime para o fechado.
Desta forma, sustentou que o cometimento da falta grave, obsta a concessão da comutação, conforme estabelecido no art. 5o, do Decreto n.o 8.172/2013.
Além disso, esclareceu que a progressão de regime do paciente está prevista para o dia 20 de novembro de 2021.
Referente ao excesso de prazo, é de conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Além disso, observa-se das informações prestadas pela autoridade judiciária, que os pedidos realizados pela Defesa foram analisados, sendo indeferidos.
Quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, no presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documento comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que possua doença grave, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Ainda, a autoridade judiciária em suas informações, asseverou que a unidade prisional possui suporte necessário caso precise isolar os reeducandos, bem como adotou e executou as medidas necessárias para assegurar o controle de contaminação, garantindo o suporte de prevenção.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.